Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Vitor Ferreira dos Santos, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 16.7.2020 pela autoria do crime tipificado no artigo 158, caput, do CP, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia” realizada em 17.7.2020.
Afirma também, que a decisão é desprovida de fundamentos idôneos e concretos, pois estaria lastreada na gravidade abstrata do crime, especialmente tratando-se o Paciente de pessoa menor de 21 anos, sem antecedentes criminais, com residência e emprego fixo, ausentes, pois, os requisitos necessários à decretação/mantença da custódia cautelar, que teria sido decretada em ofensa aos Princípios da Presunção de Inocência e da Homogeneidade das prisões.
Pede então, in limine, seja revogada a prisão preventiva a que Lucas Vitor está submetido, e caso seja necessária, a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No entanto, os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, porque além de não haver nenhum documento capaz de comprovar, inequivocamente, os predicados pessoais invocados (o que, friso, por si só não é motivo autorizador para a benesse – Enunciado n. 43, TJMT), em consulta ao Sistema Primus deste TJMT, constato que ao contrário do alegado pelo Impetrante, o paciente parece ser pessoa propensa a práticas delituosas, uma vez que possui registros criminais em seu desfavor, o que justifica, ao menos na limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, tal como entendeu o Magistrado a quo.
Sobre isso, este tribunal já uniformizou entendimento no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Apenas por zelo profissional, registro que o mesmo vale também para casos em que o paciente ostenta registro de atos infracionais anteriores (Vide: HC 1004596-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)
Destarte, a medida extraordinária pleiteada somente seria justificável no caso de flagrante teratologia, irrazoabilidade manifesta e abuso de poder, hipóteses, nas quais, não se enquadra a decisão impugnada.
2 - No concernente à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore no pressuposto cautelar da necessidade de garantia da ordem pública.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente Lucas Vitor Ferreira dos Santos.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista